Tribunal: STF
Processo: HC 233125
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processo penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 824.957, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, III e V, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006.



    8. Conforme assentou a autoridade impetrada:



    As instâncias ordinárias justificaram a necessidade da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista que complexa investigação policial (com interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo de primeiro grau) teria revelado indícios de que o paciente, juntamente com outros, integrariam, em tese, organização criminosa, com divisão de tarefas, bem estruturada financeiramente, possuindo inclusive uma rede dissimulada de empresas e constantes transferências de propriedades de veículos, destinada à prática de crime de tráfico internacional de drogas e com indícios de que os investigados possuem ligação com a organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital - PCC; o paciente, a priori, exercia papel fundamental, qual seja, o de providenciar a logística para remessa de drogas do Paraguai para o interior do país, tendo, em tese, realizado a abertura de empresa de fachada para registro de veículos utilizados pelo grupo criminoso. Destacou-se, ainda, a gravidade da conduta, diante da magnitude das cargas ilícitas atribuídas ao referido grupo (apreensão de 3 toneladas de maconha em uma oportunidade e 500kg de cocaína em outra) e do fato de contar com braços no exterior, sobretudo no Paraguai. (Grifos diferentes do original).



    9. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    10. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que, “[e]m relação à contemporaneidade do decreto prisional, considerando a complexidade da causa, não reputo extemporânea a decretação da prisão preventiva do paciente em 27/10/2022, no encerramento do inquérito policial, uma vez que tal medida precisou ser precedida de investigação robusta e complexa acerca das práticas delitivas, inclusive para a conclusão preliminar acerca da materialidade delitiva e dos indícios de autoria”.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator